Tribunal: STF
Processo: RE 1562902
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC). CRÉDITOS DO REINTEGRA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% (TRÊS POR CENTO) POR DECRETOS DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 6040 E DA ADI 6055. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determine à Autoridade Coatora que se abstenha, pessoalmente ou por seus subordinados, de negar ou indeferir os créditos do REINTEGRA calculados à alíquota de 3% para as exportações realizadas pela Impetrante, ante a constatação de que a interpretação dada pelo Poder Executivo ao art. 22 da Lei n. 13.043/14, manifestada nos Decretos n. 8.543/15, n. 9.148/17 e n. 9.393/18, ofendeu princípios constitucionais. 2. A sentença, no entanto, apreciou matéria diversa, concernente à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal nas reduções de alíquota efetuadas pelos decretos em apreço. Reconhecida a nulidade da sentença, tendo em vista que incidiu em julgamento extra petita. 3. Considerando que a causa se encontra madura para imediato julgamento, é de ser aplicada a disposição do art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil, de modo a decidir-se o mérito da pretensão da impetrante. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs 6040 e 6055, direcionadas ao art. 22 da Lei 13.043/2014 (e, por arrastamento, aos Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018), firmou posicionamento pela constitucionalidade da redução dos percentuais de devolução de resíduos tributários efetuada por intermédio de decretos do Poder Executivo. 5. Em seu voto condutor, o Ministro Relator observou, dentre outros pontos, que o objetivo da norma que reinstituiu o REINTEGRA é devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Quanto à sua natureza jurídica, asseverou que se enquadra como benefício fiscal que busca incentivar as exportações e o desenvolvimento nacional, mas não se insere no contexto das imunidades tributárias, de forma a consubstanciar uma ajuda financeira, uma subvenção econômica, consoante previsto na Lei 4.320/1964, constituindo assim uma política de fomento à indústria nacional e às exportações. 6. O Ministro Relator frisou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento. Destacou, a propósito, que a própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%), além de, desde logo, também deixar claro que o objetivo é reintegrar integral ou parcialmente o resíduo tributário. Nesse contexto, restou ponderado também que, diante da realidade de escassez de recursos públicos, reintegra-se aquilo que é possível do ponto de vista de política macroeconômica, não podendo esta Suprema Corte se imiscuir na função de definir esta política. 7. Tais considerações foram acolhidas pelos demais Ministros do Supremo Tribunal Federal, resultando na compreensão pela improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade. Cumpre a este órgão fracionário, portanto, pautar-se no mesmo entendimento, consoante disposto no art. 927, I, do Código de Processo Civil. 8. Assim como assinalado no julgamento das ADIs 6040 e 6055, também no presente caso a questão atinente ao princípio da anterioridade não foi suscitada pelo contribuinte (por esta razão, inclusive, reputou-se nula a sentença), de modo que a lide não comporta discussão sobre essa matéria em específico. 9. Provimento à apelação da impetrante. Sentença extra petita anulada. Apreciação do mérito com fundamento no art. 1.013, § 3º, II, do CPC. Segurança denegada. Remessa oficial e apelação da União prejudicadas”. (eDOC 29, p. 6-8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 150, IV; 153, § 3º, III, e 155, II, § 2º, X, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão impugnado em razão da omissão quanto ao direito de a parte recorrente se valer da previsão constante do § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014, que assegura o ressarcimento dos resíduos tributários que oneram os produtos brasileiros no exterior.



    Sustenta-se o direito aos créditos do Reintegra calculados à alíquota de 3% (três por cento) para as exportações realizadas pela empresa, ante a constatação de que a interpretação dada pelo Poder Executivo ao art. 22 da Lei 13.043/20142, por meio dos Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, ofendeu princípios constitucionais. 



    Argumenta-se que o Tribunal de origem aplicou ao caso o entendimento firmado por esta Corte nas ADIs 6.040 e 6.055, mas não se manifestou quanto ao pedido subsidiário referente ao direito constante do § 2º do art. 22 da Lei n. 13.043/2014.



    Assevera-se que o Reintegra foi concebido como um instrumento essencial de concretização dos princípios da não cumulatividade e da desoneração das exportações, voltado a restituir os resíduos tributários remanescentes na cadeia de produção de bens exportados.



    Aduz-se que a negativa da autoridade administrativa em aplicar o § 2º do art. 22 da Lei n. 13.043/2014, mesmo diante da comprovação técnica da existência de resíduo tributário não ressarcido pelo percentual geral do Reintegra, acarreta evidente violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da possibilidade de redução do percentual de Reintegra pelo Poder Executivo, no julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055.



    Nessa oportunidade, esta Corte declarou a constitucionalidade da redução do percentual de Reintegra, por se tratar de medida de subvenção econômica — norma que autoriza o Poder Executivo federal a estabelecer, dentro dos limites previamente estabelecidos em lei (art. 22 da Lei 13.043/2014), o percentual de ressarcimento (apuração de crédito) no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Com efeito, o Tribunal de origem não diverge dessa jurisprudência, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs 6040 e 6055, direcionadas ao art. 22 da Lei 13.043/2014 (e, por arrastamento, aos Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018), firmou posicionamento pela constitucionalidade da redução dos percentuais de devolução de resíduos tributários efetuada por intermédio de decretos do Poder Executivo:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE. (ADI 6040, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)



    Em seu voto condutor, o Ministro Relator observou, dentre outros pontos, que o objetivo da norma que reinstituiu o REINTEGRA é devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Quanto à sua natureza jurídica, asseverou que se enquadra como benefício fiscal que busca incentivar as exportações e o desenvolvimento nacional, mas não se insere no contexto das imunidades tributárias, de forma a consubstanciar uma ajuda financeira, uma subvenção econômica, consoante previsto na Lei 4.320/1964, constituindo assim uma política de fomento à indústria nacional e às exportações.



    Em seguida, o Ministro Relator frisou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento. Destacou, a propósito, que a própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%), além de, desde logo, também deixar claro que o objetivo é reintegrar integral ou parcialmente o resíduo tributário. Nesse contexto, restou ponderado também que, diante da realidade de escassez de recursos públicos, reintegra-se aquilo que é possível do ponto de vista de política macroeconômica, não podendo esta Suprema Corte se imiscuir na função de definir esta política”. (eDOC 29, p. 5-6)



    No mais, não obstante as alegações da parte, registro o entendimento desta Corte no sentido de que se restringe ao âmbito infraconstitucional o debate relativo à ausência de regulamentação para apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra). Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que proclamou a conformidade do acórdão impugnado com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria. 4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”.



    (ARE 1.496.358 ED-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21.3.2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.



    (ARE 1.484.294 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.8.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente